Tribunal: TJPA
Processo: 0801678-75.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801678-75.2022.8.14.0003

RECORRENTE: MARIA CREUZA SANTOS DA GAMA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VICIADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de Maria Creuza Santos da Gama, reformando sentença de improcedência para: (i) declarar a inexistência de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por falha no dever de informação; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na decisão monocrática proferida; (ii) definir se a contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi válida, à luz do dever de informação; (iii) estabelecer se são devidos danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode proferir decisão monocrática com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV, do CPC, e Súmula 568 do STJ, inexistindo cerceamento de defesa.A contratação de cartão de crédito consignado com RMC não é válida quando não há comprovação de informação clara e adequada ao consumidor, especialmente pessoa idosa e hipossuficiente.

A ausência de consentimento informado gera vício no contrato, violando o art. 6º, III, do CDC e o princípio da boa-fé objetiva.

A utilização eventual do cartão não convalida vícios contratuais originários nem elide a falha informacional.

A repetição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não caracterizado erro justificável.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, independentemente de prova do sofrimento psíquico.

O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada não configura cerceamento de defesa.

É nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando não há prova de informação clara e adequada ao consumidor.

A restituição em dobro de valores descontados indevidamente é devida quando a cobrança não decorrer de erro justificável.

Descontos não autorizados em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III; 14, caput; 42, parágrafo único; CPC, art. 932, IV. CC, arts. 884 e 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, ApCív nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 22.03.2021; TJ-PA, AgInstr nº 0811323-41.2019.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 22.08.2022; TJ-PA, ApCív nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.05.2020.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. em face da decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível n.º 0801678-75.2022.8.14.0003, por meio da qual foi dado provimento ao recurso interposto por Maria Creuza Santos da Gama para reformar a sentença de improcedência e, em consequência:

(i) declarar a inexistência da contratação via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por inobservância ao dever de informação;

(ii) condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, observada a taxa SELIC; e

(iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com atualização monetária pelo IPCA-E a partir do julgamento e juros de mora de 1% ao mês, também pela taxa SELIC, desde o evento danoso.

No presente Agravo Interno, o Banco BMG S.A. sustenta, inicialmente, que a decisão agravada configura cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconsiderada. Afirma a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, prevista na Lei nº 10.820/2003 e regulamentada pelo Banco Central, sendo o produto ofertado mediante plena adesão do consumidor, com assinatura contratual clara e inequívoca.

Alega que os descontos mensais da fatura mínima decorrem da expressa concordância do consumidor, que inclusive utilizou o cartão para saque, conforme comprovado nos autos.

Reforça a regularidade da contratação, asseverando que todas as cláusulas contratuais foram expressamente aceitas e que não há nos autos qualquer demonstração de vício de consentimento.

Afirma que o contrato firmado indica expressamente, em letras destacadas, que se trata de cartão de crédito consignado, não havendo que se falar em engano justificável ou má-fé.

Aduz, ainda, que a condenação à devolução em dobro afronta o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não restou demonstrada a cobrança indevida de má-fé, mas sim o exercício regular de direito.

Requer o reconhecimento da inexistência de dano moral, por ausência de prova do alegado sofrimento, limitando-se a situação a mero aborrecimento, sem repercussão na esfera extrapatrimonial da parte autora. Sustenta, em caráter subsidiário, a necessidade de minoração do quantum fixado a título de indenização moral, sob o argumento de que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela desproporcional à conduta imputada, devendo ser arbitrado com base nos critérios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos dos artigos 884 e 944, parágrafo único, do Código Civil.

Por fim, requer o provimento do presente recurso para que seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela autora na origem, ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

De início, verifico que o agravo interno interposto atende aos requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em avaliar a insurgência da parte agravante contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por Maria Creuza Santos da Gama, reformando sentença de improcedência para declarar a inexistência da contratação via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nada obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, nenhum deles é apto a infirmar a solidez da fundamentação lançada na decisão monocrática.

A decisão monocrática que ora se impugna foi proferida com base em jurisprudência pacificada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à falha no dever de informação nos contratos de cartão de crédito consignado, à caracterização de prática abusiva nas relações de consumo, à possibilidade de restituição em dobro de valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais quando presente a lesão à dignidade do consumidor vulnerável.

A alegação de que a decisão recorrida representa cerceamento de defesa é absolutamente improcedente.

A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente encontra respaldo no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, além de estar em consonância com a Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, que permite ao relator dar provimento ao recurso, monocraticamente, quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

No caso em tela, a matéria debatida encontra-se amplamente consolidada nos tribunais superiores, razão pela qual a técnica decisória empregada está em conformidade com a legalidade estrita e com os princípios da celeridade e eficiência processual.

No que tange ao mérito do recurso, o agravante busca, em verdade, rediscutir matéria já exaustivamente examinada, sem apresentar qualquer argumento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão.

Insiste na validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob o argumento de que o contrato foi regularmente firmado, com a devida anuência da parte consumidora.

Todavia, ignora o contexto de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e de baixa escolaridade, que foi induzida a erro quanto à real natureza do produto contratado, acreditando estar firmando empréstimo consignado convencional, e não operação com cartão de crédito, modalidade esta sabidamente mais onerosa e de difícil compreensão até mesmo para consumidores com maior grau de instrução.

O contrato firmado entre as partes, conquanto formalmente válido, não afasta a incidência do vício de consentimento quando se verifica que o consumidor não foi adequadamente informado sobre a essência e os efeitos do negócio jurídico.

A ausência de informação clara, adequada e precisa sobre as características do produto financeiro configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e compromete a validade do consentimento prestado.

Ressalte-se que a transparência constitui princípio basilar nas relações de consumo, sendo encargo do fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, que prestou todas as informações necessárias ao consumidor.

No caso concreto, não há prova cabal de que a autora tenha recebido qualquer tipo de orientação quanto às peculiaridades do cartão consignado, tampouco que tenha compreendido os encargos que incidiriam sobre a operação.

Sobre o
dever de informação
da instituição financeira ao consumidor, em caso similar ao presente, assim vem decidindo esta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA
0006391-49.2016.8.14.0032.
Relatora: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 22.03.2021. Publicado em 29.03.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC.
VENDA CASADA
. PRÁTICA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC.
PROBABILIDADE DO DIREITO.

PERIGO DE RISCO DE DANO GRAVE OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOSVIDENCIADOS.
DECISUM
AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ-PA 0811323-41.2019.8.14.0000. Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. Data de Julgamento: 22.08.2022. 2ª Turma de Direito Público. Data de Publicação: 30.08.2022)

Ademais, a suposta utilização do cartão de crédito pela consumidora, ainda que verdadeira, não elide o vício de origem.

A jurisprudência é firme no sentido de que o uso do produto não convalida a ilegalidade da contratação fundada em ausência de informação adequada.

Quanto à condenação em repetição do indébito na forma dobrada, não assiste razão ao agravante ao sustentar ausência de má-fé.

Conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro é devida quando o consumidor for cobrado por quantia indevida e não se tratar de engano justificável.

Ora, a conduta do banco agravante de realizar descontos mensais com base em contratação falha, obscura e sem consentimento válido não pode ser qualificada como erro escusável, mas sim como prática reiterada e dolosa de indução em massa de consumidores vulneráveis à contratação de produto bancário não solicitado ou mal explicado, circunstância que autoriza a devolução em dobro dos valores pagos, acrescidos de correção e juros, tal como fixado na decisão impugnada.

No tocante à condenação por dano moral, é forçoso reconhecer que os descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa, notoriamente hipossuficiente, configura lesão à dignidade da pessoa humana.

Tal prática gera perturbação financeira, angústia e insegurança, independentemente da comprovação de sofrimento psíquico específico.

Por outro lado, o montante fixado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Cito precedente (grifei):

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 13.05.2020. Publicado em 20.05.2020)”

Assim, descabe qualquer pedido de redução do quantum arbitrado, sobretudo diante da reiteração dessa prática por parte da instituição agravante, cuja conduta lesa não apenas o consumidor individualmente considerado, mas o próprio equilíbrio do mercado de consumo.

Rejeito, ainda, a alegação de que a decisão impugnada desconsidera o princípio do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva.

Tais princípios não podem ser invocados para legitimar práticas contratuais abusivas, tampouco para chancelar a perpetuação de contratos formados à margem dos deveres de transparência, lealdade e informação.

O contrato, para ser exigível, deve observar todos os pressupostos de validade, inclusive a licitude e a ausência de vícios de consentimento. Quando ausente a manifestação válida e consciente da vontade, não há que se falar em preservação da avença.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, a tese recursal trazida no interno, não possui o condão de modificar a conclusão do julgado recorrido.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 12/08/2025